Tribunal: TJSP
Processo: 1010031-69.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos materiais e morais. Ofensas verbais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Ofensas verbais comprovadas. Dano moral configurado. Valor da indenização mantido em R$5.000,00. Prestação pecuniária, em transação penal, que pode ser abatida do valor da indenização por danos morais. Honorários advocatícios contratuais não se

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos materiais e morais. Ofensas verbais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Ofensas verbais comprovadas. Dano moral configurado. Valor da indenização mantido em R$5.000,00. Prestação pecuniária, em transação penal, que pode ser abatida do valor da indenização por danos morais. Honorários advocatícios contratuais não se ressarcem, porque resultantes da relação entre o cliente e o causídico, da qual não participou a ré. Precedentes do TJSP. Valor dos honorários de sucumbência mantidos em R$1.000,00. Fixação de honorários de sucumbência recursal. Recurso da ré parcialmente provido e desprovido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286376
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010031-69.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante/apelada ANA
MARIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante ROSANGELA
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso da ré e negaram ao da autora. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010031-69.2017.8.26.0292 -Voto no 24803
2
Apelação n°:
1010031-69.2017.8.26.0292
Apelante(s)/
Apelado(s):
Ana Maria de Oliveira (Justiça Gratuita) e
Rosângela Ferreira da Silva (Justiça Gratuita)
Comarca:
Jacareí 2a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1010031-69.2017.8.26.0292
Juiz (a):
Mariana Sperb
Voto no
24803
EMENTA. Apelações. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Ofensas verbais. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo de ambas as partes. Ofensas verbais comprovadas.
Dano moral configurado. Valor da indenização mantido em
R$5.000,00. Prestação pecuniária, em transação penal, que pode
ser abatida do valor da indenização por danos morais. Honorários
advocatícios contratuais não se ressarcem, porque resultantes da
relação entre o cliente e o causídico, da qual não participou a ré.
Precedentes do TJSP. Valor dos honorários de sucumbência
mantidos em R$1.000,00. Fixação de honorários de sucumbência
recursal. Recurso da ré parcialmente provido e desprovido o da
autora.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 258/261,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação de
indenização por danos materiais e morais movida por Rosângela Ferreira da
Silva em face de Ana Maria de Oliveira, para condenar a ré a pagar à autora, a
título de indenização por danos morais, a quantia de R$5.000,00, com
incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar do ato ilícito e correção
monetária pela tabela prática do TJSP a contar da data da sentença.
Considerando que a autora decaiu de parcela mínima de sua pretensão,
condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados por equidade em R$1.000,00, observada a justiça
gratuita.
A ré apela e pugna pela reforma da sentença, pelas
razões apresentadas às fls. 264/277. Recurso tempestivo, isento de preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010031-69.2017.8.26.0292 -Voto no 24803
3
por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita e respondido (fls. 290/296).
A autora também apela e pugna pela reforma da
sentença, pelas razões apresentadas às fls. 279/286. Recurso tempestivo,
isento de preparo por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita e
respondido (fls. 297/312).
Recurso enviado à Mesa para julgamento presencial e
convertido em Julgamento Virtual em razão da inexistência de oposição.
Recurso enviado à mesa para julgamento presencial e
convertido em Julgamento Virtual em razão da inexistência de oposição.
É o relatório.
A autora ajuizou ação de indenização por danos
materiais e morais em face da ré, alegando que no dia 25/3/2015, na escola
em que trabalhava, estava com seus alunos no pátio e foi surpreendida pela
presença da ré, que proferiu ofensas verbais profissionais de seu local de
trabalho, sendo que, diante dos fatos, registrou boletim de ocorrência, ajuizou
ação penal contra a ré, que resultou em transação penal. Pede a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$4.253,70, referente aos honorários advocatícios contratuais e indenização
por danos morais, em quantia equivalente a 40 vezes o valor do salário
mínimo vigente, abatendo-se deste valoro equivalente a dois salários
mínimos, como compensação pelo que restou definido nos autos da queixa-
crime, totalizando o montante de R$35.606,00, a ser acrescido de correção
monetária e juros legais ao tempo do efetivo pagamento.
Ao final, a ação foi julgada parcialmente procedente,
para condenar a ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais,
a quantia de R$5.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a
contar do ato ilícito e correção monetária pela tabela prática do TJSP a contar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010031-69.2017.8.26.0292 -Voto no 24803
4
da data da sentença.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A ré pleiteia a reforma total da sentença, com o
reconhecimento de que não agiu com culpa, julgando-se totalmente
improcedente ação ou, ainda, seja reconhecida a plena quitação dos danos
morais com o pagamento efetuado na transação penal, decretando-se a total
improcedência da presente ação, sob pena de bis in idem. Caso não seja esse o
entendimento deste E. Tribunal, pede a redução do valor indenizatório a
título de danos morais, para valor não superior a R$1.500,00.
A autora, por sua vez, pleiteia a majoração do valor da
indenização dos danos morais, bem como a condenação da ré ao pagamento
dos danos materiais, devolvendo-lhe o valor que dispendeu com os
honorários contratuais de seu patrono e, por conseguinte, majorando-se os
honorários de sucumbência.
Recurso da ré
O recurso da ré comporta parcial provimento, apenas para
que, da quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais,
seja abatido o valor equivalente a quatro salários mínimos a título de transação
penal realizada na ação criminal.
É certo que responsabilidade civil independe da criminal
e que a transação penal não implica em reconhecimento de culpa. Porém, para
que não haja enriquecimento sem causa da autora, na fase de liquidação de
sentença, a prestação pecuniária transacionada no âmbito criminal poderá ser
abatida do valor da indenização civil por danos morais, a teor do art. 45, § 1o,
parte final, do Código Penal, mas mediante a comprovação da ré de que já
cumpriu com tal obrigação.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010031-69.2017.8.26.0292 -Voto no 24803
5
ACIDENTE DE VEÍCULO- INDENIZAÇÃO - Agravos
retidos desprovidos Danos materiais cabíveis - Danos morais
cabíveis, porém reduzidos - Danos estéticos que implicam em
reparação extrapatrimonial e lucros cessantes - Prestação
pecuniária, em transação penal, que pode ser abatida - Pedido
contraposto indevido - Ação parcialmente procedente e pedido
contraposto improcedente - Recurso parcialmente provido. (TJSP -
Apelação Cível no 9167206-13.2005.8.26.0000, 35a Câmara
de Direito Privado, j. em 08/08/2011)
No âmbito civil, como é cediço, o instituto da
responsabilidade civil subjetiva exige a prova inequívoca da ação ou omissão;
da culpa ou dolo do autor do ato ilícito; do efetivo dano, bem como do nexo de
causalidade.
No caso dos autos, restou cabalmente demonstrado que a
ré tinha a intenção de ofender a honra subjetiva da autora, ao se dirigir à autora
como “vagabunda”, “prostituta”, “piranha”, que a autora estaria “dando” para
o marido dela, que ela era uma “destruidora de lares” e que iria “dar na cara
dela”, o que não ocorreu em razão da intervenção de terceiros.
Assim, comungo do entendimento do d. Magistrado a quo
no sentido da existência de culpa da ré pelas ofensas praticadas e comprovação
dos danos morais alegados na inicial, justificando-se a indenização a esse título,
embora não no valor pleiteado na inicial, consoante os fundamentos a seguir
transcritos que ficam adotados como razões de decidir:
“Alega a parte autora que foi vítima de ofensas verbais e
tentativa de agressão por parte da requerida, postulando indenização pelos danos
que advieram de tal fato.
Compulsando os autos, verifico a existência do registro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010031-69.2017.8.26.0292 -Voto no 24803
6
ocorrência (cópias do boletim às fls. 13/14), cópia da queixa-crime em ação penal
privada movida pela autora contra a ré (fls. 15/19) referentes ao crime de injúria
e cópia do termo de audiência constatando a transação penal (fls. 20/21).
Além das provas documentais, as alegações da parte autora são
corroboradas pelo depoimento das testemunhas arroladas. Tendo em vista que
estas presenciaram os fatos e os narraram conforme descrito na inicial.
Ambas as testemunhas, Aparecida e Eliege, descreveram que na
data dos fatos a ré adentrou ao estabelecimento de ensino sem permissão e logo
passou a ofender a requerente, proferindo injúrias, situação presenciada pelos
alunos, professores e funcionários. Acrescentaram que a ré apenas não agrediu
Rosângela, pois foi contida por professores que estavam no local. Afirmaram
inclusive que as crianças ficaram assustadas com o estado de descontrole da ré.
Diante das circunstâncias do caso aqui analisado, verifica-se que
as palavras proferidas tiveram nítido intuito de prejudicar a honra da autora,
que estava em seu local de trabalho.
Ressalto que os fatos lesivos praticados contra a autora pela ré,
ensejam sua culpa, ou seja, lhe atribuem responsabilidade civil. Observo que tais
fatos foram praticados na escola em que a ofendida laborava, sendo esta
humilhada perante toda a comunidade atendida, inclusive alunos infantes que
infelizmente presenciaram o ocorrido.
Neste quadro, deve-se ressaltar que independentemente do
motivo dos atos praticados pela requerida, tendo em vista que a autora se viu
ferida em seus direitos de personalidade, cabe à requerida amenizar a aflição
moral que injustamente provocou-lhe.” (fls. 259).
Assim, do cotejo entre as provas dos autos conclui-se que a
autora sofreu danos de natureza moral, vez que as circunstâncias demonstram
que foi ofendida em sua honra subjetiva, razão pela qual deve ser indenizada
pelos danos morais suportados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010031-69.2017.8.26.0292 -Voto no 24803
7
O dano psíquico sofrido pela autora vai muito além do
mero dissabor, sendo inegável a existência de nexo de causalidade entre a
conduta da ré e os prejuízos por ela suportados.
O montante da indenização deve ser fixado no sentido de
desestimular a ré na conduta temerária e, de outro lado, não causar o
enriquecimento sem causa da autora. A fixação deve levar em conta as funções
ressarcitória e punitiva da indenização, além da observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
A propósito, alerta ARNALDO RIZZARDO, sobre “a
reparação por dano moral, sua quantificação e pagamento” (in
Responsabilidade Civil, 4a edição, Forense, 2009, pag. 267/271):
“Na verdade, a reparação não passa de uma compensação que se
faz em face da dor, da tristeza, do sentimento de ausência, do vexame sofrido, da
humilhação, do descrédito resultante de informes inverídicos divulgados, do abalo do
ânimo que determinados fatos trazem às pessoas. Não existe um minus patrimonial,
mas a sensação desagradável, dolorida, amarga, frustrante, o sentimento de falta ou
ausência, a perda da credibilidade, o abolo da disposição. E outros estados anímicos, que
se procura não afastar, nem substituir, e sim colocar ao lado deles, em benefício de quem
vive essa experiência ou sensação, para que se desfaça a situação criada ou se encontre
uma outra motivação em sua vida, e, assim, retome a normalidade dentro do possível.
(...)
Os prazeres que o dinheiro proporcionaria teriam relevante papel
nesse apaziguamento da dor. Ajudariam no esbatimento da ideia, da representação
mental na linguagem dos psicólogos, geradora de todos os fenômenos da angústia e da
depressão.
E para a quantificação dessa compensação não existe uma
regulamentação específica, ou um critério que imponha tarifas, montantes, valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010031-69.2017.8.26.0292 -Voto no 24803
8
Nem se reclama que a parte faça pedido específico do montante, na linha de orientação
bem colocada pelo STJ: “Processo civil. Danos morais. Os danos morais são arbitrados
pelo juiz segundo as circunstâncias do caso concreto, e por isso a petição inicial da
respectiva ação de indenização não precisa quantificar o pedido até porque, se isso
fosse feito, o autor corre o risco de sucumbir em parte, suportando, nessa medida, os
honorários de advogado do réu, com o consequente desvio de finalidade da demanda”.
(...)
Em suma, não oferece o Código uma linha indicativa do
montante da compensação pelo padecimento moral. Não se conhece antecipadamente o
valor objeto do pagamento, o que equivale a afirmar que não se têm noção exata das
consequências da prática dos atos atentatórios à ofensa moral.”
Inexistindo parâmetro legal para o arbitramento do dano
moral, o juiz deve observar, no momento da fixação, o comportamento da
vítima, o grau de culpabilidade do ofensor, os efeitos do ato lesivo e a condição
econômica de ambas as partes, de modo que o ofensor seja punido pelo que fez
e compelido a não repetir o ato, e a vítima seja compensada pelo dano sofrido,
sem ultrapassar a medida de compensação.
Levando-se em consideração tais observações, no caso sub
judice, reputamos adequado o valor arbitrado na sentença em R$5.000,00, que
serve como punição e desestímulo à ré para que não reincida na conduta, sem
provocar o enriquecimento sem causa da autora.
Desse valor, deverá ser abatida a quantia equivalente a
quatro salários mínimos, a título da transação penal realizada na ação criminal,
mediante a comprovação da ré de que já cumpriu com tal obrigação.
Recurso da autora
O recurso da autora não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010031-69.2017.8.26.0292 -Voto no 24803
9
Com relação ao pedido de indenização por danos
materiais decorrentes da quantia paga pela contratação de advogado para
ingressar com ação contra a ré, observamos que, a despeito de corrente
minoritária da jurisprudência admitir o ressarcimento dos honorários
advocatícios contratuais, acompanho a posição majoritária sobre o tema,
valendo citar excerto de acórdão proferido na Apelação no
0009671-67.2011.8.26.0291, da lavra do Eminente Desembargador LEME DE
CAMPOS: A questão da indenização pelos gastos com honorários advocatícios
extrajudiciais não revela maiores dificuldades, porque à toda evidência que tais despesas
não se ressarcem. Sobre o tema, em caso análogo, bem elucidou o eminente
Desembargador JOSÉ REYNALDO, da 12a Câmara de Direito Público, no julgamento
da Apelação Cível no 0029724- 27.2009.8.26.0554:“É certo que a parte não pode vir a
Juízo sem estar regularmente representada por Advogado (art. 36, primeira parte, do
Código de Processo Civil). E para isso deve contratar o profissional ou obter a
gratuidade de Justiça. Para minorar ou compensar a necessidade de remunerar o
profissional foi adotado o princípio da sucumbência (art. 20 do Código de Processo
Civil), ainda que o Estatuto da Advocacia proclame como pertencente ao Advogado o
valor arbitrado a esse título no processo judicial. Assim, não pode a parte adversa ser
responsabilizada também pela obrigação de pagar honorários convencionais ajustados
entre a parte e seu procurador. Deferir tal pedido seria incorrer em injurídico 'bis in
idem'”. (Apelação no 0029724- 27.2009.8.26.0554 j. de 04.05.2011).”
No mesmo sentido e direção, outros julgados deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
Apelação no 9102109-95.2007.8.26.0000 - “[...] Reembolso dos
honorários advocatícios contratuais. Não cabimento. Os
honorários contratuais não se confundem com a verba
sucumbencial fixada na sentença. A condenação do vencido
também ao pagamento dos honorários contratados pela parte
vencedora implicaria em bis in idem. Impossibilidade” (TJSP -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010031-69.2017.8.26.0292 -Voto no 24803
10
Rel. Des. CARLOS ALBERTO GARBI, j. em 19/06/2012);
Apelação no 0013482-41.2008.8.26.0032 - “[...] Os honorários
advocatícios contratados não dão respaldo ao pedido de
restituição para o vencedor do processo, afastada a pretensão ao
reembolso da verba.” (TJSP - Rel. KIOITSI CHICUTA, j. em
21/07/2011).
Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em R$1.000,00, não assiste razão à autora em seu pleito para majorá-los.
In casu, o valor dos honorários fixados na sentença em
favor do seu patrono atende aos critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV
do art. 85, §2o, do CPC.
Por fim, diante do parcial provimento do recurso da ré e
do desprovimento do recurso da autora, ficam majorados em R$500,00 os
honorários advocatícios que a ré fora condenada a pagar na fase de
conhecimento, a título de honorários de sucumbência recursal (art. 85, §11, do
CPC), totalizando, assim, a verba honorária a ser paga pela ré/apelante ao(s)
patrono(s) da autora/apelada em R$1.500,00, observada a justiça gratuita
concedida (art. 98, §3o, do CPC).
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso da ré e nega provimento ao recurso da autora.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator